Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705108-82.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO AUGUSTO DA SILVA PADILHA EMBARGADO: JOSE WILIAN VAZ, HERIDAN BARBOSA LIMA, VANIA MARIA VIEIRA, VANIA LUCIA SANTOS RODRIGUES, JESSICA COSTA LEANDRO ARAUJO, VERA LUCIA AMARAL, MARIA APARECIDA DE MIRANDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de setembro de 2025 18:40:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador